Tribunal: TJMT
Processo: 0002478-42.2017.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002478-42.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS - CPF: 066.744.931-04 (APELANTE), Jean Barros da Silva (APELANTE), LUAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA SOUSA - CPF: 055.458.191-42 (APELANTE), VALMOR SCHAEDLER - CPF: 549.911.701-25 (VÍTIMA), ROSECLER DERLAM - CPF: 487.514.131-91 (VÍTIMA), JEAN BARROS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA SOUSA - CPF: 055.458.191-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002478-42.2017.8.11.0021

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS, LUAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA SOUSA, JEAN BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE JEAN E MARCOS NA EMPREITADA CRIMINOSA –
DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO DE JEAN E MARCOS VINICIUS PROVIDO E DESPROVIDO O DE LUAN LUCAS
.

A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que os réus cometeram os crimes de roubo majorado e corrupção de menor que lhes foram imputados na denúncia.

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF,
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

“Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (
STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002478-42.2017.8.11.0021

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS, LUAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA SOUSA, JEAN BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jean Barros da Silva, Marcos Vinicius Santos de Jesus e Luan Lucas Oliveira da Silva, contra sentença que os condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa cada, por infração ao
art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade das vítimas).

Em suas razões, Jean e Marcos Vinicius alegam que: 1) devem ser absolvidos por falta de provas; 2) o decote da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal é impositiva, pois “as
provas coligidas – especialmente as declarações do acusado Luan Lucas em sede judicializada (fls. 302), demonstram que as vítimas foram amarradas apenas e tão somente durante o tempo necessário para a execução do delito, não mais do que isso
” (sic); 3) o aumento na terceira fase afronta a Súmula n. 443 do STJ (Id.
128132052 - pág. 56-69).

Luan Lucas também insurge e aduz que é caso de relativizar o entendimento constante na Súmula n. 231 do STJ, para que sua confissão e menoridade relativa diminuam a pena intermediária aquém do mínimo legal (Id.
205967035 - pág. 1-6).

Contrarrazões no Id.
128132052 - pág. 74-82 e 205967039 - pág.1-7

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
138120676 - pág. 1-10 e 211649190 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002478-42.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de roubo majorado e corrupção de menor e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo apurado, no dia 28 de março de 2017, por volta das 06h40min, na Rua 13, n. 131, Bairro Jardim Operário, nesta cidade de Água Boa-MT, os denunciados Marcos Vinicius Santos de Jesus, Jean Barros da Silva e Luan Lucas Oliveira da Silva Sousa, com o auxílio do adolescente Yuri Ribeiro de Souza, agindo em coautoria, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude de suas condutas, utilizando de grave ameaça exercida com arma de fogo, contra as vítimas Valmor Schaedler e Rosecler Derlan (que tiveram a liberdade restringida toda a ação criminosa), subtraíram: 01 (um) motocicleta, marca/modelo BMW F800 GS, cor branca, placa QBD 1222, 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda NX-4 Falcon, cor prata, placa HWK 1347, 02 (duas) bermudas, marca Long Bong, 02 (duas) camisetas, uma sem marca e outra marca Adidas, 06 (seis) anéis de outro, 03 (três) pulseiras de outo e 01 (um) cordão de ouro, e o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme termo de exibição e apreensão, boletins de ocorrência e demais documentos dos autos.

Segundo o apurado, no dia, horário e local acima mencionados, os denunciados Marcos Vinicius, Jean Barros Luan Lucas e o adolescente Yuri Ribeiro de Souza, em posse de arma de fogo, com os rostos cobertos por camisetas, escalaram o muro da residência das vítimas Valmor Schaedler e Rosecler Derlan, ingressando no quintal destas.

Consta nos autos que os cachorros das vítimas passaram a latir constantemente com a presença dos denunciados, momento em que a vítima Valmor Schaedler abriu uma das portas da residência e se dirigiu à lavanderia, local em que visualizou dois dos denunciados.

Ao visualizar os assaltantes, a vítima Valmor Schaedler correu para aporta da g frente da casa para trancá-la, porém os denunciados, com o auxílio do adolescente, já haviam rendida a vítima Rosecler Derlan e seus filhos, sendo a vítima Valmor Schaedler também rendida.

Após, as vítimas e seus filhos foram trancados em um dos quartos da residência, onde tiveram sua liberdade restrita durante toda a ação criminosa, e mediante grave ameaça (exercida com arma de fogo) e mediante violência física (sufocando a vítima Rosecler cum um travesseiro), os denunciados obrigaram as vítimas a informar o local em que estava o cofre e as joias.

Os denunciados Marcos Vinicius, Jean Barros Luan Lucas, juntamente com o adolescente Yuri Ribeiro de Souza, verificaram que na residência não havia cofre. Então, amarraram as vítimas com um fio de extensão e subtraíram as joias que Rosecler Derlam usava (06 anéis, 03 pulseiras e 01 cordão, todos de ouro), e o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), que estava na bolsa da vítima Rosecler.

Também foram subtraídas as motocicletas BMW F800 GS, cor branca, placa QBD 1222 e Honda NX-4 Falcon, cor prata, placa HWK 1347, as quais foram utilizadas pelos denunciados Marcos Vinicius, Jean Barros Luan Lucas e o adolescente Yuri Ribeiro de Souza para empreenderem fuga do local.

Acionados, os policiais militares realizaram diligências nesta cidade e, nas proximidades do lixão, visualizaram os denunciados Jean Barros da Silva e Marcos Vinicius Santos de Jesus, que empreenderam fuga.

Em perseguição, os policiais abordaram o denunciado Jean Barros da Silva, que informou que havia praticado o roubo com Marcos Vinicius Santos de Jesus, Luan Lucas Oliviera da Silva Sousa e com o adolescente Yuri.

Em continuidade das diligências, a guarnição militar realizou a prisão do denunciado Marcos Vinicius Santos de Jesus e, em buscar no meio da mata, próxima ao lixão desta cidade, localizaram as motocicletas roubadas, as quais foram entregues à vítima Valmor Schaedler (termo de entrega em fl. 18).

Posteriormente, a guarnição militar, ainda em diligências, realizou a apreensão do adolescente Yuri Ribeiro de Souza e a prisão em flagrante do denunciado Luan Lucas Oliveira Silva.

Apurou-se ainda que os denunciados Marcos Vinicius Santos de Jesus, Jean Barros da Silva e Luan Lucas Oliveira, ao realizarem o roubo acima descrito com o auxílio do adolescente Yuri Ribeiro de Souza, corromperam ou facilitam a corrupção deste. [...]
(Id.
128134298 - pág. 6-10).

A representação em desfavor do adolescente Yuri foi julgada procedente, sendo imposta a ele a medida socioeducativa de internação, que posteriormente restou confirmada no julgamento do Recurso de Apelação n. 146869/2017.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM Diego de Oliviera Pimenta descreveu o flagrante conforme transcrito:

Que estando de serviço nesta data, o depoente recebeu um chamado sobre um roubo ocorrido na residência de Valmor Schaedler; Quer foi registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Água Boa 2017.104326; Que diante do boletim, o depoente saiu em diligência na tentativa de localizar os suspeitos;
Que o depoente, de posse das características dos suspeitos, foi sentido Bairro Operário – Bairro Universitário, pela estrada de chão, seguindo alguns rastros de motos; Que os rastros iam sentido ao lixão de Água Boa; Que ao chegar próximo ao lixão, o depoente abordou um veiculo que estava trafegando no local e ao abordar o veiculo foi avistado dois suspeitos em duas motos
; Que os suspeitos ao avistarem a viatura retornaram as motos e empreenderam fuga, sentido Bairro Universitário e o depoente realizou acompanhamento dos mesmos;
Que na rotatória em frente ao ginásio de esportes, um dos suspeitos caiu de uma das motocicletas; Que foi feita a abordagem do mesmo, sendo que o suspeito se tratava de Jean Barros da Silva
; Que Jean não falava a história correta sobre o motivo pelo qual empreendeu fuga ao avistar a viatura, vindo a dizer várias histórias desconexas; Que ao checar o suspeito, foi contatado que o mesmo possui várias passagens e não possuía CNH;
Que foi dada voz de prisão a Jean por direção perigosa e dirigir sem CNH
; Que o suspeito disse que não conhecia o outro suspeito que empreendeu fuga; mas sabia que seu nome era Marcos; Que ao retornar ao local onde começaram a empreender fuga, foi localizado rastros de motocicletas sentido a mata fechada;
Que o declarante afirma que o suspeito Jean disse que estava levando roupas para o suspeito Yuri, que estava participando de um roubo nesta manhã; Que o suspeito disse ainda que o comparsa de Yuri era Marcos

Vinicius; Que então foi solicitado apoio da Força Tática e então o depoente adentrou na mata; Que foi localizada as duas motocicletas quilômetros adentro da mata ,sendo que a motocicleta BMW estava há cerca de 500 metro da motocicleta Honda Falcon
(Id.
128134298 - pág. 26-27)

O depoimento de Geovany Pereira de Oliveira foi no mesmo sentido (Id.
128134298 - pág. 28-29).

Este é o relato do PM Mayk Willy Oliveira Matos:

Que o depoente estando em diligência desde o dia 28/03/2017, referente ao roubo ocorrido na casa da vítima Valmor Schaedler, em diligências contínuas e ininterruptas, passaram a noite fazendo levantamentos e chegando informações, no intuito de localizar os demais suspeitos do roubo ora investigado, visto que são de alta periculosidade; Que diversos policiais militares em missão especial estão se desdobrando nos trabalhos para desvendar a autoria e participação de todos os suspeitos no mencionado delito, haja vista ter sido um fato que desagradou a sociedade de Água Boa;
Que na manhã do dia 29/03/2017, por volta de 07:00 horas, o depoente e os demais policiais conseguiram localizar e visualizar dois suspeitos, sendo eles o adolescente YU. e o outro Luan Lucas Oliveira da Silva Sousa
: Que no momento em que foi localizado o suspeito Luan Lucas, o mesmo levou a mão na cintura e corria olhando para trás, segurando algo dentro de sua bermuda, sendo que o adolescente acompanhava-o, entrando na mata; Que vários policiais militares, dentre eles o Soldado Jobson e toda guarnição da Força Tática, perceberam que o suspeito Luan estava armado com uma arma de fogo, fato que se dava por certeiro, pois o roubo foi praticado com uso de arma de fogo; Que em uso legal e progressivo de força técnica policial,
a Força Tática adentrou a mata pela Rua 19 e, naquele instante, após o cerco policial, defrontou com o suspeito, momento em que foi dada ordem policial para que colocassem as mão sobre a cabeça, pois estavam cercados, momento em que o suspeito Luan levou a mão a altura da cintura em gesto brusco e ligeira, induzindo toda a guarnição que ele iria reagir de forma violenta a abordagem, fato que não restou outra saída técnico policial a não ser efetuar o disparo que alvejou a perna direita do suspeito, na altura da canela
,
bem como o depoente ressalta que o adolescente também fez gesto de saque de arma de fogo e reação a abordagem; Que os suspeitos, mesmo após os disparos efetuados, ainda fugiram da mata, deixando o interior da mata e entrando na parte externa de uma residência na Rua Baru, localizada aos fundos da mata; Que então os dois suspeitos foram detidos após perceber que não havia condições de fuga, devido ao cerco policial
organizado; Assim sendo, foi o suspeito Luan encaminhado ao hospital imediatamente para todos os socorros médicos possíveis e o adolescente apreendido [...]
(Id.
128134298 - pág. 30-31).

Valmor Schaedler confirmou que teve a residência assaltada por três indivíduos armados, que levaram duas motocicletas e vários outros itens, como joias e roupas. A vítima também relatou que um dos ladrões “
sufocou sua esposa com o travesseiro, querendo saber do cofre e das joias”
e que sua família foi amarrada, “
com as mãos para trás, com um fio de extensão e amordaçaram as bocas
” (Id.
128134298 - pág. 36-37).

Rosecler Derlan descreveu o assalto de forma semelhante (Id.
128134298 - pág. 42-43).

Jean Barros da Silva negou ter envolvimento no roubo. Segundo ele, naquele dia Yuri lhe telefonou pedindo que o buscasse e que levasse algumas peças de roupa, sendo que foi preso no deslocamento (Id.
128134298 - pág. 48-49).

Marcos Vinicius Santos de Jesus declarou que vendeu uma arma de fogo para Yuri e, na mesma oportunidade, emprestou outro revólver para ele; contudo, alegou que não tem envolvimento no assalto (Id.
128134298 - pág. 54-55).

Luan Lucas de Oliveira da Silva Souza permaneceu em silêncio (Id.
128134298 - pág. 67-68).

Yuri também negou ter envolvimento no assalto (Id. 128134298 - pág. 113-114).

Na instrução criminal, o PM Geovany Pereira de Oliveira detalhou o trabalho da polícia, nos termos transcritos:

MP: Consta aqui que o senhor trabalhou nesta ocorrência policial em que os réus aqui presentes estão sendo acusados de um roubo a mão armada em uma resistência aqui na cidade, parece que logo após o ocorrido houve uma perseguição da polícia e o senhor estava presente?

T: Sim.

MP: Como que foi?

T: Eu estava saindo do serviço, trabalhava à noite, aí na manhã [...] foi acionado pelo senhor Valmor, que falou que havia entrado dois cidadãos em sua casa.

MP: Dois, ele falou dois?

T: No começo, até então eram dois cidadãos.

MP: Tá.

T: Entraram em sua casa e levaram duas motocicletas [...], aí saímos em diligência naquele local, na residência pegamos algumas informações e saiu fazendo diligência, a procura dos suspeitos.

MP: Tinha ou você viu algum tipo de arrombamento na casa?

T: Não [...], só passaram por rádio mesmo,
aí saímos em diligência, chegamos no Bairro Operário, Universitário, perguntamos a um morador lá próximo, ele falou que viu as motocicletas passando por aquele local, aí continuamos a diligência, seguindo os rastros, tal, aí naquela estrada, uma estrada que liga a cidade ao lixão,
estavam fazendo rondas por lá quando a gente viu uma motocicleta vindo em nossa direção
,
quando avistou a viatura retornou, empreendendo fuga
, de imediato fez acompanhamento e conseguiu fazer a abordagem do cidadão próximo ao ginásio de esportes; com esse cidadão estava uma sacola de roupa [...], short, camiseta, não lembro muito bem, aí indagamos o cidadão para que ele ia utilizar essas roupas, no entanto, falou que estava indo no lixão visitar o tio dele, a conversa dele no momento não batia [...], falava que ia no lixão visitar o tio dele, em outro momento falava outra coisa [...].

MP: O senhor falou em roupas, eram peças de roupas, eram só camisetas ou era um traje, que roupas que eram?

T: [...] algumas peças de roupa dentro de uma sacola, perguntantes para que ele ia utilizar essas roupas e porque ele havia fugido da polícia também.

MP: O senhor lembra do nome dele?

T: Não, não me recordo.

MP: Era um jovem?

T: Um jovem, tá, não batia [...], primeiro ia visitar o tio dele lá no lixão, aí falamos para ele: “vamos lá então, vamos acompanhar você lá no seu tio” [...], aí ele já mudou de assunto: “não era tio meu, que ele não está lá”, começou a não bater [...], continuamos em diligência naquela estrada [...] que tinha alguma coisa pela aquela estrada ali, do lixão na cidade [...],fazendo rondas, a gente conseguiu ver, na estrada de chão a gente viu dois rastro de moto entrando no meio do mato, numa chácara do lado esquerdo, assim tinha dois rastros de moto, a gente desconfiou, porque como iam entrar duas moto ali, não tinha nem tinha estrada; na verdade era só um colchete e assim dava logo em um pasto, aí chamou o apoio da outra viatura
, fizemos diligência naquele local e o rapaz resolveu falar [...] que tinha, que ligaram para ele, um amigo dele, tinha ligado para ele pedindo apoio, para buscar ele, coisa assim, não me recordo muito bem
.

MP: E ele falou o nome desse amigo?

T: Não falou, eu não me recordo se ele falou ou não falou, sei que ele falou que o amigo tinha ligado para ele pedindo apoio para buscar ele e levar umas roupas.

MP: Esse amigo falou para ele porque que precisava ter esse apoio?

T: [...] não lembro detalhes, aí em diligências lá no local, o pessoal conversando com ele, até que conseguimos localizar essas motocicletas [...], começou a fazer diligência lá pelo local e achou essas motocicletas todas dentro de uma mata próxima, uma estava em um local e outra mais a frente um pouquinho.

MP: Elas estavam ocultadas na mata?

T: Estava jogada no chão e a outra estava escorada em uma árvore, aí fizemos mais diligência pelo local procurando para ver se encontrava esses suspeitos, não achamos, só achamos peças de roupa jogada pelo pasto, tal,
mas não localizamos ninguém
[...].

MP: O senhor não participou então da localização pela polícia, do disparo [...]?

T: Na verdade, eu não entrei acho que foi outro, se não me engano foi no outro dia, acho que estava andando no acompanhamento dos suspeitos, eu estava de serviço, mas não cheguei lá no local.

MP: O senhor sabe como a polícia encontrou eles depois ou se a polícia encontrou?

T: Então, eles foram pegos em uma casa no Vila Nova.

MP: Mas não teve um deles que sofreu um disparo lá no mato?

T: No mato não, no dia que a gente localizou as motocicletas não, não teve nenhum disparo.

MP: Não teve nenhuma perseguição deles, nada?

T: Não, não me recordo [...], no mato nem localizamos eles.

MP: Consta no boletim de ocorrência: “ao aproximarmos do lixão, visualizamos um veículo, enquanto revezamos a abordagem do veículo, avistamos duas motocicletas vindo de encontro à PM e ao avistarem a viatura, deram meia volta e prenderam fuga sentido bairro Universitário, diante da atitude suspeita dos condutores das motocicletas, foi realizado o acompanhamento pela avenida Olímpica, vindo suspeito a cair da motocicleta na rotatório em frente ao ginásio de esportes, foi realizada a abordagem, sendo o condutor da motocicleta identificado como Jean Barros da Silva, o qual estava levando uma sacola com várias peças de roupa e entrou em contradição várias vezes ao ser questionado qual era seu destino e o porquê de ter empreendido fuga da viatura, foi dado oz de prisão por direção perigosa, sendo que ao retornarmos ao local onde iniciou a fuga, conseguimos visualizar os rastros das motocicletas adentrando em uma região de mata fechada, sendo que após uma entrevista com Jean, ele confessou que estava dando apoio ao seu amigo Yuri e as roupas eram para ele trocar e os outro suspeitos trocarem dentro da mata, disse ainda que o outro que empreendeu fuga em uma motocicleta NXN vermelha se chamava Marcos, que não o conhecia muito bem, porque ele não era da cidade”, tinha duas motos ou uma, você se recorda?

T: Não...

MP: Só se o senhor recordar?

T: Que eu conseguia recordar era só uma, não me recordava desse outro veículo.

MP: Também “relatou que o Yuri, juntamente contra os outros dois haviam roubado as motocicletas pela manhã, ao ser perguntado quem eram os outros suspeitos, ele nos informou se tratar de Marcos Vinicius e que o outro não sabia quem era”, o senhor lembra se o Yuri chegou a dar esses nomes, esse nome da pessoa, o senhor abordou ali o Yuri?

MP: Não me recordo [...].

MP: O senhor sabe se ele era menor?

T: Não.

MP: Aí depois consta aqui que “foi solicitado o apoio da força tática e adentramos na mata, onde foram identificados os rastros das motocicletas, foi localizado então as motos, em continuidade às diligências, o grupo k localizou o suspeito Marcos Vinicius na rua BC 4, no bairro Universitário, sendo que após a abordagem e busca pessoal, o suspeito confessou ter participado do roubo, o Marcus Vinícius apontou como suspeito o Yuri e este estaria com a arma utilizada no roubo”, aí depois consta aqui que vocês foram até a casa do Yuri, o senhor se recorda ou o senhor não participou dessa outra parte, o senhor sabe como que o senhor Luan levou um disparo de arma de fogo?

T: Não [...], sei que teve disparo, mas não sei como é que foi [...].

[...]

Defesa: O senhor disse no início de seu depoimento, que vocês abordaram uma única moto [...], que o rapaz começou a dar várias versões em relação onde estava indo e também porque estava com aquelas roupas, procede isso?

T: Sim.

Defesa: Esse rapaz foi dado voz de prisão para ele, é isso?

T: Isso, direção perigosa
.

Defesa: Tá, direção perigosa, e em outro momento o senhor falou que o rapaz se prontificou a ir com o senhor mostrar alguma coisa?

T: Não, no primeiro momento foi dado voz de prisão para ele [...].

Defesa: Porque ele foi levado para a polícia, parece que tem alguma coisa errada, o senhor falou que não lembra [...], o senhor falou que foi junto lá no lixão, foi junto com vocês também?

T: Não, Primeiro ele falou que queria que fosse lá junto para a casa do tio dele, na casa lá do tio dele, mas não chegou a ir lá no lixão.

Defesa: Mas vocês foram comprovar?

T: Não [...], conversando com ele, tal, aí ele falou isso aí, mas não chegou ir lá não [...].

[...]

Defesa: E ele falou alguma coisa do roubo?

T: Só falou igual eu falei, que me recordo agora que só ia dar apoio para um amigo
.

Defesa: Só, não tinha nada a ver com as motos, foi o que vocês estavam investigando?

T: Não, aí ele só falou isso aí no momento que eu me recordo agora, só que ele ia dar um apoio para os amigos, tal, que ligaram para ele.

Defesa: Aí vocês o autuaram e levaram para a delegacia?

T: Autuamos ele.

Defesa: E levaram para a delegacia, aí depois vocês voltaram lá para procurar rastros das motos?

T: Rastros que achamos lá.

Defesa: Lá onde?

T: Naquela estrada que liga a cidade ao lixão.

Defesa: Ah, tá, mas era perto de onde vocês abordaram esse rapaz?

T: Era mais ou menos, não tão próximo assim não era mais ou menos ou menos [...].

Defesa: Aí o senhor falou, só para entender, aí vocês chegaram, entraram na mata para verificar e acharam os veículos?

T: Seguimos os rastros para dentro da mata, dava para ver os rastros das motocicletas, a gente achou os veículos.

Defesa: O senhor falou também uma hora que no caminho caiu de moto?

T: Não.

Defesa: Não falou?

T: No começo eu não falei não [...], mas como ele estava tentando fugir da guarnição, ele foi fazer a rotatória, ele caiu da motocicleta.

Defesa: Machucou na queda?

T: Acho que machucou não, não me recordo, quando conseguimos abordar ele [...].

Defesa: Aí vocês voltaram, acharam as motocicletas, é isso?

T: Isso.

Defesa: Em relação à casa, diligência que foi pedida na casa de um outro corréu, corréu não, o Yuri, quando foi, vocês foram na casa de alguém, de quem vocês foram?

T: Não, igual eu falei, tinha várias guarnições [...], aí nessa aí não estava.

Defesa: O senhor não estava?

T: Estava ainda fazendo rondas.

Defesa: Mas vocês conseguiram informação específica [...]?

T: Tinha informações.

Defesa: Quem tinha informações?

T: A outra guarnição, o pessoal da guarnição tinha informações.

Defesa: Quais os nomes dos policiais [...]?

T: Não me recordo, como eram vários policiais [...].

Defesa: Quais informações [...]?

T: Aí as informações onde o rapaz da motocicleta morava [...], inicialmente tinha abordado [...], tinha passado para as guarnições quem eram os outros envolvidos.

Defesa: Tinha passado?

T: É.

Defesa: Então passou depois, não foi para você que passou^?

T: Não, para mim não, especificamente para mim não
.

Defesa: Estavam em quantos na diligência [...], na viatura?

T: Na abordagem...

Defesa: Na abordagem?

T: Na primeira motocicleta lá era só eu e o Tenente [...]

Defesa: Para vocês não falou nada?

T: Não.

Defesa: A moto BMW estava danificada?

T: Eu não me recordo.

[...]

Defesa: Então quando o senhor enxergou a moto, era uma pessoa na moto?

T: Nessa motocicleta era só uma, que abordou perto do ginásio foi só uma, o rapaz que caiu era só uma.

Defesa: O senhor viu mais uma em volta ou era só essa aí?

T: Não, o outro colega meu falou que eram duas motocicletas, né?, só que eu não cheguei a visualizar, estava dirigindo e ele visualizou, mas quando conseguiu, abordou foi só essa motocicleta
.

Defesa: Quanto a esse rapaz, falou que alguém tinha ligado para ele dar apoio, ele falou?

T: Ele falou, o amigo dele tinha ligado para ele [...]?

Defesa: Para dar que tipo de apoio?

T: Deve ser para buscar, uma coisa assim, só falou assim.

Defesa: Mas não falou nada [...]?

T: Não [...], não me recordo [...].

Defesa: Você saiu em diligência para tentar atender?

T: Para localizar.

Defesa: As pessoas que estavam envolvidas no crime?

T: Sim, tentar localizar as pessoas e localizar os veículos.

Defesa: O senhor suspeitou que esse rapaz tivesse envolvido?

T: No momento ali, até que estava acompanhando ele não, mas depois conversando com ele, que falou várias versões
.

Defesa: Aí suspeitaram?

T: Como policial suspeitei
.

Defesa: E ele falou que alguém ligou para ele, vocês apreenderam o celular dele para verificar qual número que ligou?

T: Não me recordo.

Defesa: Não chegaram a verificar para ver se era algum dos números que depois foram apreendidos?

T: Não recordo se solicitamos a ocorrência do material apreendido, não recordo, bem provavelmente sim.

Defesa: E na mata vocês localizaram alguém?

T: Não, na mata não.

Defesa: O senhor só teve contato com esse rapaz da moto inicialmente?

T: Inicialmente sim.

Defesa: E depois [...]?

T: Depois tive contato lá na delegacia [...], na ocorrência, mas durante, na mata que localizou o veículo, a gente viu peças jogadas pelo mato, não localizamos ninguém lá não, vimos também rastros, deixaram as motocicletas rastros [...].

Defesa: Certo, então naquele primeiro momento vocês não, vocês levaram esse rapaz por direção perigosa?

T: Por direção perigosa
.

Defesa: Mas nada ligava ele ao roubo naquele momento?

T: Naquele momento não, né
?

[...]

Defesa: O senhor se recorda se essa moto que vocês abordaram [...] estava lícita, estava ilícita?

T: Eu não me recordo[...]

[...]

Defesa: A questão da documentação atrasada, essas coisas?

T: Não me recordo, mas creio eu estava sem documentação nenhuma no momento que estava com ele ali, não apresentou documentação.

Defesa: Essa moto era produto desse roubo que tinha havido nesse dia?

T: Não me recordo se na checagem tinha algum envolvimento esse veículo, mas do Valmor mesmo era só as outras motocicletas.

Defesa: Essa não seria?

T: Essa aí por parte dele não [...].

Defesa: Ele chegou a mencionar [...] que empreenderam fuga?

T: Chegou a mencionar sim, mas não lembro o que foi que disse [...]. [...]
(Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

Este é o relato do PM Weverton Divino Viegas de Jesus:

MP: [...] o senhor atuou nessa ocorrência policial?

T: Na prisão do Jean e do Marcos Vinicius, fomos acionados e atuamos em apoio, né?, já estavam detidos, a gente participou na localização das motocicletas
.

MP: O Jean e o Marcos Vinicius já estavam presos?

T: Sim.

MP: O senhor sabe como eles foram presos?

T: Não me recordo.

MP: E as motocicletas foram achadas onde?

T: Em uma mata [...].

MP: O senhor falou que não sabe como eles foram presos, o senhor só participou da localização da motocicleta?

T: Fomos acionados em apoio.

MP: Entendi, o senhor sabe, recorda que motos que eram?

T: Uma BMW e uma Falcon, se não estou enganado.

MP: O senhor sabe se foi localizado alguma arma que teria sido utilizada do assalto?

T: [...].

MP: Como?

T: No momento lá não.

MP: Consta aqui que um dos acusados, o senhor Luan Lucas Oliviera da Silva Souza, durante a perseguição foi baleado na perna, o senhor sabe como foi?

T: Foi a prisão no outro dia, né?, outro boletim de ocorrência.

MP: Foi outra guarnição?

T: Estava em apoio também
.

MP: E daí como que foi?

T: Foi a guarnição na mata lá, deparou com ele, teve a situação lá, depois foi perdido o visual de novo deles e foi feito...

MP: Mas até o outro dia vocês estavam procurando eles na mata?

T: Nós entramos em apoio também no outro dia com outra guarnição.

MP: E daí, mas a polícia passou até o outro dia procurando eles na mata?

T: Sim.

MP: Que era a mesma mata que foi localizada as motos?

T: Não, outro local já, na volta, próximo ao Bairro [...].

MP: E como que foi essa outra, no dia seguinte?

T: [...] essa matinha lá, no fundo do bairro onde teve essa situação aí, fez o cerco na casa lá [...], aí quando foi visualizado que o Luan tinha sito baleado começaram socorrer ele no Hospital Regional.

MP: Mas o senhor sabe as circunstâncias que ele foi baleado, eles foram vistos lá, foi uma perseguição?

T:
Pelo que me recordo lá foi verbalizado com ele, foram atrás dele no momento lá, não obedeceu às ordens, fez alguns movimentos bruscos lá, ele entrou nesse princípio de confronto lá, perdeu eles no visual de novo, aí encontrou ele já dentro do corredor da residência, aí já foi constado e prestado socorro para ele
.

MP: Essa residência era perto da mata?

T: Era fundos, né?, a matinha entre dois blocos de residência [...].

MP: De quem era essa residência?

T: Não me recordo, era uma senhora que parece não tem nada a ver com isso aí.

MP: Vocês, um dos policiais fala aqui, soldado, policial Maike, que conseguiram visualizar o adolescente e o Lucas na manhã seguinte, no outro dia?

T: O adolescente?

MP: O Yuri, estava o Luan e o Yuri?

T: Sim.

MP: O Luan o senhor se recorda quem é?

T: Sim, sim [a testemunha aponta para o réu].

MP: Que está mais longe ali?

T: Isso.

MP: O senhor fala assim: “houve um princípio de confronto”, eles estavam armados, com que foi?

T: É, houve a verbalização, houve movimento de desobediência, houve movimento brusco pelo que consta aí, se não me engano, e houve esse princípio de confronto lá, depois eles correram de novo, aí depois foi feito o cerco na residência lá, onde foi encontrado no corredor lá tentando esconder de novo.

MP: Mas ele daí já estava baleado, foi baleado?

T: Já, já, hora que encontraram no corredor lá já estava baleado.

MP: E o Yuri também foi preso?

T: Foi apreendido lá nesse local aí.

MP: E o senhor sabe, com eles não foi localizada nenhuma arma, foi feito uma varredura [...]?

T: A minha... na verdade não foi no local, que estava prestando socorro para o Luan, os policiais continuaram lá na residência, inclusive com o menor.

MP: Essa diligência já era com a Polícia Civil junto?

T: É operação integrada quando é assim.

MP: Polícia Civil participou então dessa, desse segundo cerco?

T: Sim, sim [...].

MP:O senhor já conhecia os réus aqui da cidade, de sua atuação aqui na cidade?

T: Conhecia sim.

MP: Já conhecia?

T: Todos eles.

MP: O senhor sabe falar sobre a conduta social deles?

T: Do meio criminoso todos eles.

MP: Por que o senhor diz isso?

T: O Luan é aquele que atropelou aquele cidadão em frente ao Bando do Brasil, tentativa de assalto, e até hoje tem sequelas na perna, junto com o Marcos Vinicius estava, já assaltaram, roubaram caminhonete, amarraram, não morreu porque encontraram ele, a polícia encontrou ele, quando menor ainda.

MP: E o Jean?

T: O Jean [...], também, mas não me recordo o que fez, ligação com tráfico, roubo, mas algumas prisões sim.

MP: O senhor sabe se eles trabalhavam, porque eles são bem jovens [...], estudavam aqui?

T: [...] conheço os três mais o ‘de menor’, de abordagem, problema com droga [...], conheço eles dessa...

MP: Eles são usuários de drogas?

T: Usuário eu não posso afirmar, eles estão sempre no meio criminoso.

[...]

Defesa: Na verdade, como vocês chegaram à informação da localização das motos?

T: Quando foi feita...

Defesa: O senhor estava, participou da localização?

T: Da localização sim, quando a gente chegou em apoio já estava preso, o Jean estava preso já, o Marcos Vinicius não recordo, foi feito [...] lá na mata, a gente conseguiu localizar essas motocicletas lá
.

Defesa: Já estavam todos presos?

T: Se não me ‘recordo’, o Jean só, o Marcos Vinicius foi despois, outra guarnição.

Defesa: Ele foi preso perto do local, o senhor sabe quando foi preso?

T: Ele foi preso um pouco antes da localização das motos, em uma rotatória, se não me engano, próximo ao ginásio novo, Universitário
.

Defesa: Então ele foi no caso uma abordagem com algumas roupas?

T: Foi.

Defesa: Isso.

Defesa: Então foi ele que estava lá e conduzido até o lixão para mostrar para vocês, estava lá?

T: Comigo não, a outra guarnição [...].

Defesa: Ele estava lá?

T: Eram várias guarnições.

Defesa: Então ele foi abordado e levado para lá, é isso, por alguma guarnição [...]?

T: Se não me engano foi a guarnição do Tenente [...].

Defesa: É, para deixar bem claro, no local lá, onde foi, vocês começaram a fazer varredura, esse menino, esse réu que tinha sido preso um pouco antes na moto, ele estava presente?

T: Lá no local que encontraram as motos não.

Defesa: Não, ali próximo, a guarnição levou ele para próximo?

T: Não me recordo [...], encontrou as motocicletas lá dentro da mata, a guarnição estava lá.

Defesa: O Jean estava lá também perto?

T: Lá na rodovia.

Defesa: Sim, mas não onde foi feita a abordagem?

T: Não.

Defesa: Estava ali próximo, na rodovia, mas próximo?

T: [...].

Defesa: Quantos metros?

T: Não sei agora.

Defesa: Em relação, o senhor falou que houve uma outra diligência que o senhor participou, prendeu quem e quando, que o senhor participou, localizou a moto e a sequência, gostaria que o senhor... prendeu a moto, depois no outo dia prendemos fulano?

T: As diligências continuaram.

Defesa: Sim, explica como foi tudo?

T: As duas ocasiões eu pertencia, estava na Força Tática e fomos acionados em apoio.

Defesa: Sim, mas me explica como foram as prisões, o senhor viu, em determinado momento o senhor foi no local onde estavam as motos, não é isso?

T: Sim.

Defesa: Nesse momento chamaram o senhor para dar apoio ou fez diligência antes?

T: Não, fizemos a localização das motos.

Defesa: Certo, o senhor, já tinha alguém preso?

T: Já sim, o Jean.

Defesa: O Jean, e o Jean o senhor localizou ele nas proximidades?

T: Lá próximo onde ele foi preso.

Defesa: Tá, não foi então direto conduzido para a delegacia?

T: Não me recordo.

Defesa: Tá certo, e depois o senhor prendeu as motos?

T: Foi localizado as motos.

Defesa: Depois?

T: Levamos as motos para o CISC e continuou as diligências, no outro dia formos acionados de novo e fizemos a prisão do Luan e do Yuri.

Defesa: Foi no outro dia?

T: Isso.

Defesa: Aí que houve a troca de tiros?

T: Isso, a situação.

Defesa: E porque não foram ato contínuo na casa do Yuri e do Luan, porque veio, o que motivou ir no outro dia, vocês tiveram informações, alguma coisa assim?

T: Não, está relatado aí, flagrante continuado.

Defesa: Não, sim, mas o que continuou, a continuidade só no outo dia, por que só no outro dia?

T: Não, eu fui acionado no outro dia.

Defesa: Sim, o senhor fez a diligência e foi, não é?

T: Isso, fui acionado [...] fui acionado, fui lá e cumpri o serviço.

Defesa: Isso eu entendi, então da última prisão que o senhor efetuou, da localização até o final do seu turno, até o final de sua convocação, quanto tempo que o senhor ficou?

T: [...]

Defesa: Daí o senhor foi novamente convocado para uma nova missão, que seira na casa, no outro dia, é isso?

T: Na mata antes.

Defesa: Seria quando houve a troca de tiros?

T: É, quando foi feita a prisão do Yuri e o Luan.

Defesa: Que eles estavam lá no meio do mato?

T: Isso, na mata [...].

Defesa: Era uma residência, o que era?

T: Como falei para a promotora, são dois blocos de casa com uma matinha no meio [...].

[...]

Defesa: E a orientação era para prender em flagrante?

T: Sim senhor.

Defesa: Por que eles tinham participado disso aqui?

T: Na verdade [...].

Defesa: Sim, mas alegação que teve lá do seu comando, prender em flagrante, vocês estavam perseguindo eles?

T: [...] entrega na polícia judiciária.

Defesa: [...] quando seu comando te falou para cercar, “cerca que é o pessoal do roubo lá”, e para prender, ou falaram por exemplo...

T: Teve a situação aí antes, flagrante continuado, eles formam localizados no fundo novamente, correram, passaram, entraram em casa, correram, jogaram roupa, teve uma situação aí...

Defesa: Entendi, essa você não participou, por isso?

T: Isso [...].

Defesa: Entendi.

[...]

Defesa: Então, em síntese, o senhor só participou da apreensão das motos?

T: E da prisão, do cerco, da prisão do Luan e do Yuri na mata.

Defesa: Certo, e quando vocês pegaram as motos, só estavam as motos?

T: Lá na matinha sim.

Defesa: Não tinha ninguém?

T: Com as motos não.

Defesa: Certo, e no outro dia o senhor participou então da apreensão do Yuri?

T: Do Yuri.

Defesa: E?

T: Do Luan
.

Defesa: Do Luan?

T: Isso.

Defesa: Certo, o senhor participou efetivamente, sua guarnição?

T: Sim.

Defesa: O senhor lembra se eles apresentaram resistência física?

T: Não obedeceram às ordens emanadas pela guarnição.

Defesa: O Yuri estava bem machucado.

T: Não me recordo, porque em momento algum a guarnição estava com o Yuri [...], no momento em que foi constatado que o Luan estava alvejado, a minha guarnição diretamente, eu estava com ele no hospital.

Defesa: E o senhor lembra alguma coisa que ele teria dito para o senhor, alguma coisa que ele teria relatado, o que estava fazendo lá, se tinha algum envolvimento nesse roubo, ele falou alguma coisa nesse sentido?

T: O menor?

Defesa: O que o senhor ficou responsável?

T: O Luan?

Defesa: É.

T: Sim.

Defesa: O que ele falou?

T: Que tinha sido ele mesmo [...] estava lá no hospital e disse isso.

Defesa: E ele citou o nome de alguém?

T: De todos que estavam com eles.

Defesa: Todos quem?

T: Yuri, Jean, o Marcos Vinicius.

Defesa: E ele [...] foi contando?

T: Conversando normalmente.

[...]

Defesa: E você, o senhor sabe por que falaram para ir nesse local, na matinha, quem visualizou eles o senhor sabe qual foi o indício?

T: Não entendi.

Defesa: O senhor sabe o que motivou vocês irem lá?

T: Na verdade, eles se depararam com a guarnição próximo à faculdade, de lá eles trocaram o rumo, atravessaram vários quintais, atravessaram ...

Defesa: Até encontrarem com vocês?

T: Isso, na verdade, se esconderam lá, as viaturas ‘começou’ a perseguir eles, lá perderam eles de vista, quando foi feito o cerco policial [...].

Defesa: E por que eles estariam nessa mata no dia seguinte?

T: [a testemunha balança a cabeça indicando que não sabe].

Defesa: E no mesmo local que localizaram as motos?

T: Não, não, pouco distante já [...], tem o Bairro Universitário no meio.

Defesa: Eles já eram suspeitos então, você estava atrás deles, eles já eram suspeitos inda?

T: Sim sabia que eram eles.

Defesa: E por que sabiam que eram eles?

T: Porque os que estavam presos já tinham falado já
.

Defesa: Em relação ao Marcos, o senhor sabe de alguma coisa que o senhor tenha escutado, tenha visto?

T: Não me recordo, mas parece que o envolvimento dele é com as armas.

Defesa: Mas o senhor não se recorda?

T: Não, não me recordo
.

[...]

Defesa: O senhor disse que o Jean foi preso nas proximidades de onde foi achado as motos, o senhor sabe mais ou menos mensurar essa proximidade?

T: [...], não posso afirmar porque não participei da prisão dele, então o local eu não...

Defesa: O senhor sabe informar o porquê ele foi preso?

T: Não.

Defesa: Porque ele foi preso, foi porque fugiu da polícia [...], direção perigosa, se estava envolvido no roubo?

T: Não posso afirmar também porque não recordo [...], foi a outra guarnição.

Defesa: o senhor sabe dizer se estava portando algum objeto roubado?

T:Não.

Defesa: A moto que estava dirigindo era produto de roubo?

T: Também não me recordo.

Defesa: O senhor se recorda se essa moto que estava dirigindo tinha documento, se ele tinha habilitação, o senhor se recorda?

T: Não participei da prisão dele. [...]
(Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

Rosecler Derlan e Valmor Schaedler confirmaram que foram assaltados por 3 (três) indivíduos e que dois deles estavam armados. Também disseram que não foram capazes de identificá-los, porque ‘estavam todos com o rosto coberto com camisetas’ (Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

A adolescente Wemily Silva Dias aduziu que Marcos Vinicius é seu irmão e que estava em casa, dormindo, quando aconteceu o roubo. Disse ainda que ele foi preso na residência, que a polícia não encontrou nada de ilícito no local e que não conhece os demais denunciados (Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

A adolescente Iasmim Silva asseverou que saiu de casa cedo para ir a escola e seu irmão Marcos Vinicius ficou dormindo. Também alegou que não conhece os demais réus (Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

Jean Barros da Silva asseverou que: 1) não tem envolvimento no crime; 2) morava ‘de favor’ de casa de Yuri, mas não sabia que ele tinha arma; 3) no dia dos fatos, Yuri lhe telefonou, por volta de seis hora da manhã, pediu para buscá-lo na casa da namorada e que levasse umas roupas para ele, mas foi preso no caminho; 4) pilotava a moto YBR, de sua propriedade quando foi preso; 5) não conhece Marcos ou Luan; 6) não disse para nada a respeito do assalto para os policiais; 7) foi levado para onde ‘acharam as motos’ e apanhou dos policiais, principalmente da ‘Tática’ (Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

Marcos Vinicius sustentou que: 1) não participou do roubo; 2) no dia o fato acordou por volta de nove e meia da manhã e foi para a casa de um colega; 3) foi agredido pelos policiais e obrigado a assinar o depoimento que consta no inquérito policial, mas não deixaram ler o que estava escrito; 4) está sendo acusado porque é perseguido pela polícia; 5) não vendeu ou emprestou arma para Yuri; 6) Luan mora no bairro e quando eram menores de idade cometeram um latrocínio juntos
(Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

Luan Lucas Olivera da Silva Souza
confessou
o crime nos seguintes termos:

Juiz: [...] o que o senhor gostaria de falar?

R: Ah senhor, queria falar que foi eu mesmo.

Juiz: Você fez o que aqui Luan?

R: Só que eu entrei lá dentro, só peguei as coisas só e saí, peguei as motos e saí, mas o negócio do travesseiro é porque ela estava falando alto, eu mandei ela ficar quieta.

Juiz: E aí o senhor colocou na boca dela, no rosto dela?

R: Não senhor.

Juiz: Como que foi essa história aqui, quem sufocou ela?

R: Ela ficou falando alto, mandei ela falar baixo, aí eu, o rapaz não sufocou ela, tipo assim, só colocou e tirou, só no psicológico só.

Juiz: Entendi.

R: Ninguém disparou em ninguém, não fez nada.

Juiz: Assim, o senhor fez isso, praticou esse roubo juntamente com o Marcos e o Jean?

R: Não, eles não têm nada a ver com isso
.

Juiz: Quem tem culpa aqui então?

R: Senhor, só tinha um ‘de maior’ comigo e eu conheci ele pelo ‘de menor’, então...

Juiz: “De menor” é o Yuri?

R: Hunrum.

Juiz: Esse é o apelido dele?

R: Não, é o nome dele.

Juiz: Yuri?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Ah tá, foram pegos você, esse menor, pegaram as duas motos?

R: Não, o ‘de menor’ também não, só o ‘de maior.

Juiz: E como, porque são duas motos, como essas duas motos foram subtraídas?

R: Uai, porque nós ‘estava’ em dois.

Juiz: Cada um dirigiu uma moto?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Uma moto, você dirigiu qual?

R: A Falcon.

Juiz: E o outro menino é o Yuri?

R: Não, o Yuri não estava.

Juiz: Que menino que é, que menor?

R: Era eu e mais, era eu e esses caras, só que tipo assim, nós não, tipo assim, eu conheci ele pelo Yuri [...].

Juiz: Que cara, pode falar nomes?

R: Eu não, conheci ele pelo ‘de menor’ só senhor juiz, eu não conhecia os ‘rapaz’, foi do nada ali que nós ‘foi ’querer fazer...

Juiz: Esse crime aí?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Tá, quem que entrou na casa?

R: Fui eu.

Juiz: Quem mais?

R: Foi eu e mais os outros.

Juiz: Que outros?

R: Foi um ‘de maior’ só.

Juiz: Pode falar os nomes?

R: Eu não sabia o nome dele não.

Juiz: É esses rapazes que estão aqui presos, na sala de audiência?

R: Não, nenhum deles
,
eles não têm nada a ver com isso, não sei nem porque eles estão presos, não era para eles estar preso.

Juiz: Que é o Marcos e o Jean, então o Marcos e Jean não tem nada a ver com isso?

R: Não
, e como que eles estão presos assim?

Juiz: ‘Foi’ pegas as motos, né?, você e o menor de idade, que não é o Yuri, ou é o Yuri?

R: Não.

Juiz: É outro menino?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Tá, que mais vocês pegaram lá, vocês dois?

R: Só foi umas joias, essas motos aí e dois celular.

Juiz: Que joias?

R: Umas joias, era anel [...]

Juiz: Era um anel ou seis anéis?

R: Era, eu peguei, não fiquei com nenhuma joia na verdade senhor, fugindo dos homens na mata joguei tudo fora.

Juiz: Pulseira, cordão de ouro, foi pego isso?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça].

Juiz: Você não pegou?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça].

Juiz: Tinha algum maior de idade com você?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Quem que era?

R: Eu não conhecia ele não, pelo Yuri só

Juiz: Só um ou são dois?

R: Era só um senhor.

Juiz: Só um?

R: Não, era dois, só que tipo assim, tinha o outro ‘de menor’ e tinha um ‘de maior’ só, só que o outro ‘de menor’ não era o Yuri.

Juiz: Tá, aí teve essa história do senhor perceber os latidos dos cachorros, abrir a porta?

R: Foi, eu fui para o fundo da casa, aí o cachorro veio latindo, o Valmor abriu a porta.

Juiz: E ele viu você?

R: Eu fiz isso aí porque eu conheço o filho dele, andava de skate com ele e entrei na casa.

Juiz: Viu você e quem?

R: Aí eu e mais os dois, aí já pus para render ele, colocamos tudo dentro da casa, só amarramos eles e levamos as motos, mas ninguém sofreu agressão, não sofreu nada.

Juiz: Quanto tempo eles ficaram amarrados?

R: Eles, nós ‘amarrou’ eles fraco, questão de nós ‘sair’, eles desamarrar e chamar a polícia.

Juiz: E essas motocicletas aqui, foram encontradas no meio do mato?

R: Foi, foi encontrada no mato, lá no Universitário.

Juiz: Como, porque, você e o outro menor fugiram e aí?

R: Nós ‘fugiu’ para o meio da mata, atravessou a BR, aí foi e atravessou a estradinha de chão do Sete Quedas e foi sair no fundo da represa da Saemi.

Juiz: E aí?

R: Aí eu peguei dois mototáxi e subi para o Cristalino, aí do Cristalino eu dormi lá naquele hospital que está construindo no Universitário, dormi lá, aí chegou amanhecendo o dia eles acharam nós, amanhecendo o dia, aí pegou eu e o Yuri só, pegou eu e o Yuri junto, que ele estava me ajudando, está entendendo?, aí os policiais veio, já mandou nós por a mão na cabeça e atirou, nós não estava com arma, não estava com nada nesse exato momento.

Juiz: E quando entraram na casa tinha arma?

R: Quando entraram na casa? Não, eles ‘pegou’ nós na mata, bem ali na rua Bauru [...].

Juiz: Tudo bem, mas ali quando você entrou na casa juntamente com o menor e o maior de idade tinha arma de fogo?

R: Tinha só um trinta e oito
.

Juiz: Quem estava com a arma?

R: O ‘de menor’.

Juiz: E qual o nome desse ‘de menor’?

R: Eu não conheço ele não.

Juiz: E o nome do maior?

R: O maior eu conheci ele pelo Yuri.

Juiz: E o Yuri, por que o Yuri estava com você?

R: Não, porque ele estava me ajudando a fugir da polícia.

Juiz: Ele sabia do assalto?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Sabia que você ia fazer o assalto?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Você balançou sim com a cabeça, você pode falar a palavra sim?

R: Sim senhor.

Juiz: Tá, foi levado dinheiro também?

R: Foi, acho que o ‘de menor’ pegou só uns R$ 60,00 (sessenta reais), que tinha na carteira.

Juiz: Fala R$ 60,00 (sessenta reais), duas bermudas, duas camisetas?

R: Essas bermudas, não levou nada de roupa, nós não ‘queria’ roupa, única coisa que nós ‘queria’ era um cofre que tinha lá dentro, que nós não ‘achou’, está entendendo?, nós não ‘queria’ ferir ninguém, fazer nada, não queria levar roupa não, nós ‘queria’ saber era do cofre.

[...]

MP: Vocês praticaram em quantas pessoas?

R: Três.

MP: Três pessoas?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: No caso, você, mais um adolescente e o outro maior de idade?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Você conhece os outros colegas que estão presos?

R: Não, só esses que conheço.

MP: Conhece de onde?

R: Esses daí eu conheço desde os meus quinze anos [...], andar de skate, encontrava eles lá.

MP: Você foi preso no dia seguinte?

T: Foi depois de dois dias.

MP: Depois de dois dias?

R: Não, foi dia 29 de março.

MP: Esse roubo foi dia 28 de manhã [...]?

R: Aí dia 29 fui pego.

MP: Você foi preso, no momento da prisão você estava em uma mata, é isso?

T: Eu estava do lado de uma casa, no corredor de uma casa.

MP: Próximo ao lixão?

R: Não, ali na Rua Bauru.

MP: Aí você estava junto com esse adolescente?

R: O Yuri.

MP: O Yuri?

R: [o réu faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Você já conhecia a casa da vítima?

R: Já sim.

MP: Era amigo do filho dele, é isso?

R: É, só que eu parei de conversar com ele há muito tempo, entrei lá umas três vezes só quando era de menor ainda.

MP: Mas as vítimas falam que vocês estavam em quatro?

R: Não, eles ‘falou’ também que nós estava com duas armas e só tinha uma.

[...]

Defesa: Porque o senhor acha que chegaram no Marcos, o senhor tem?

R: Ah, era porque ele era muito ‘pinxado’, a polícia já não gostava dele, não gostava de mim, até hoje eles ‘é’ meio assim, aí pegou ele lá na rua lá...

Defesa: Pegou onde, onde ele estava quando pegaram ele?

R: Eu não sei isso aí, depois que eu saí falaram que pegou ele ali no Universitário.

Defesa: Mas pelo que o senhor sabe, ele não tem nenhum envolvimento então?

R: Tem não. [...]
(Id.
128132054 - pág. 1 a 128133431 - pág. 1).

Não há dúvida que a residência de Valmor e Resecler foi assaltada por três indivíduos e que a violência foi exercida com emprego de arma de fogo.

As provas produzidas são uníssonas nesse sentido.

A responsabilidade de Luan Lucas exsurge no conjunto de provas angariado, especialmente no depoimento dos policiais que participaram do flagrante e em sua confissão judicial.

Por outro lado,
não
se extrai certeza quanto ao envolvimento de Jean e Marcos Vinicius no crime.

Conforme restou apurado, Jean foi preso logo depois do assalto, nas proximidades do lixão da cidade.

A respeito do acontecido, Geovany Pereira de Oliveira explicou para o Promotor de Justiça: “
saímos

em diligência, chegamos no Bairro Operário, Universitário, perguntamos a um morador lá próximo, ele falou que viu as motocicletas passando por aquele local, aí continuamos a diligência, seguindo os rastros, tal, aí naquela estrada, uma estrada que liga a cidade ao lixão, estavam fazendo rondas por lá quando a gente viu uma motocicleta vindo em nossa direção, quando avistou a viatura retornou, empreendendo fuga, de imediato fez acompanhamento e conseguiu fazer a abordagem do cidadão próximo ao ginásio de esportes”.

De acordo com o policial, ‘começaram a desconfiar’ porque Jean primeiro lhes disse que estava indo visitar o tio, mas depois “
o rapaz resolveu falar [...] que tinha, que ligaram para ele, um amigo dele, tinha ligado para ele pedindo apoio, para buscar ele, coisa assim, não me recordo muito bem”.

Acrescentou que a motocicleta encontrada com Jean não tinha relação com o crime, que nada de ilícito foi encontrado com ele e que foi preso por “
direção perigosa
”.

O depoimento de Weverton Divino Viegas de Jesus tampouco fornece elementos quanto a participação dele no roubo.

Apesar de o policial confirmar que Jean foi detido pouco antes de encontrarem as motocicletas subtraídas das vítimas, fez questão de frisar que não participou da diligência.

Na verdade, a partir de suas declarações fica claro que nada sabia quanto a atuação de Jean no caso.

Por mais suspeito que seja, o fato de Jean morar na residência de Yuri ‘de favor’ e naquele dia ter ido ao encontro do adolescente, não comprova seu envolvimento no crime.

Saliento que a alegação de que Jean admitiu sua participação no assalto, e indicou os demais envolvidos, não tem suporte no conjunto de provas.

Desde a fase inquisitorial ele sustentou a mesma versão, dizendo que Yuri lhe pediu que fosse buscá-lo.

Ademais, causa estranheza ele ter contado para os policiais que perpetrou o roubo e ser preso por direção perigosa.

A participação de Marcos Vinicius no roubo também é duvidosa.

Quanto a ele, os policiais auscultados em juízo sequer souberam explicar quando e como ocorreu a prisão.

O interrogatório extrajudicial – no qual aduziu que vendeu uma arma de fogo para Yuri e emprestou outra alguns dias antes – não é suficiente para condená-lo, porque nenhuma outra prova corrobora a conclusão de que os revólveres utilizados no assalto foram fornecidos por ele.

Conquanto o PM Weverton Divino Viegas de Jesus tenha dito em juízo que “o envolvimento de Marcos é com as armas’, seu depoimento foi bastante vago e não confere certeza à informação.

As tais armas de fogos sequer foram apreendidas.

Além do mais, não há como ignorar que, na instrução processual, Marcos Vinicius garantiu que seu depoimento na delegacia de polícia foi forjado, o que, no mínimo, aumenta as incertezas a respeito do ocorrido.

A notícia trazida pelo PM Weverton Divino Viegas de Jesus, de que, ao ser socorrido por causa do tiro, Luan confessou o crime e delatou os demais réus, tampouco merece credibilidade, pois encontra-se isolada nos autos, além de veementemente rechaçada no interrogatório judicial.

Embora o Ministério Público se apegue na alegação de Valmor, no sentido de que,
pelo porte físico
, ‘acreditava’ que o assaltante que ficou na porta “tomando conta’ – enquanto os demais reviravam a casa –, se tratava de Marcos Vinicius, a declaração não se reveste do valor probante necessário para a condenação.

Apesar do dito, na sequência, a vítima assegurou que
não tinha certeza
e voltou a repetir que os assaltantes estavam com o rosto coberto.

As demais provas produzidas foram incapazes de aclarar o caso.

O local do crime, as motocicletas e os capacetes subtraídos foram periciados e colhidas impressões digitais; contudo, os peritos identificaram apenas marcas deixadas pelo adolescente Yuri (Id.
128132050 - pág. 136 a 128132051 - pág. 5 e 128132052 - pág. 40-52).

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não foram produzidas provas demonstrando que Jean e Marcos Vinicius cometeram o crime, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3o, 2a PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

A absolvição de Jean e Marcos Vinicius quanto ao crime de roubo, arrefece a condenação deles pelo delito de corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

A relativização da Súmula 231 do STJ, pretendida pela defesa de Luan Lucas, não é viável.

A jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

A questão inclusive foi debatida no Supremo Tribunal Federal, que,
regime de repercussão geral
, consolidou o entendimento que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

Ademais, apesar de afetada, a vedação constante na Súmula n. 231 permanece hígida no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena-base abaixo do mínimo legal, como postulado pela defesa, devendo ser considerada legítima a compensação entre a agravante e as atenuantes. Nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5. Apesar de a Sexta Turma, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente aplicado por esta Corte.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo o recurso interposto por Jean Barros da Silva e Marco Vinicius Santos de Jesus
, para absolvê-los dos crimes tipificados no
157, § 2o, incisos I e II e V, do Código Penal e art. 244-B do ECA, que lhes foram atribuídos nesta ação penal, e
desprovejo o apelo de Luan Lucas Oliveira da Silva Souza
, mantendo na integra sua condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024